Tribunal: TJES
Processo: 5003801-95.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003801-95.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA DE SOUZA SANTOS e outros
RECORRIDO: CNI DIGITAL TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA APRECIAÇÃO PROBATÓRIA. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO EM UM PROCESSO E DEVOLVIDA COMO "DESCONHECIDO". PROVA EM OUTRO PROCESSO SIMILAR DE CITAÇÃO VÁLIDA DA MESMA EMPRESA, NO MESMO ENDEREÇO E PELO MESMO RECEBEDOR NO MESMO PERÍODO. EVIDÊNCIA DE VALIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A CITAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

PROCESSO Nº 5003801-95.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MARIANA DE SOUZA SANTOS, MARLUCIA ROCHA BARBOSA NUNES

RECORRIDO: CNI DIGITAL TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por MARIANA DE SOUZA SANTOS e MARLUCIA ROCHA BARBOSA NUNES contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, caput da Lei 9.099/95. A fundamentação da extinção baseou-se no fato de que a parte ré, CNI DIGITAL TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA, não foi localizada no endereço indicado para fins de citação e intimação e, intimada para suprir a lacuna, a parte autora permaneceu inerte.

O Juízo de primeiro grau explicitou que o AR de citação, embora inicialmente recebido por "Márcio Ribeiro" no endereço da inicial em 05/04/2023, foi devolvido em 11/04/2023 com a informação de "desconhecido", levando à conclusão de que a citação não se efetivou.

As Recorrentes, Mariana de Souza Santos e Marlucia Rocha Barbosa Nunes, pleiteiam a reforma integral da sentença, argumentando que a citação da recorrida foi válida.

A certificação dos autos expressamente atesta a tempestividade do recurso apresentado.

As Recorrentes pleitearam os benefícios da justiça gratuita na petição inicial e reiteraram o pedido no recurso, declarando-se hipossuficientes. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência, defiro às recorrentes os benefícios da justiça gratuita. Portanto, estão dispensadas do recolhimento do preparo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso Inominado.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da citação da parte ré, CNI Digital Treinamento Profissionalizante Ltda., e se a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao extinguir o feito sem resolução do mérito por suposta ausência de citação válida.

As Recorrentes ajuizaram a ação buscando a rescisão contratual, devolução do valor pago de R$ 903,00 (referente a um curso de auxiliar de análises clínicas que deveria ter duração de 6 meses, incluindo aulas teóricas e práticas) e indenização por danos morais. Alegam que a recorrida, CNI Digital, não disponibilizou as aulas práticas e, em diversas ocasiões, lançou aulas erradas na plataforma, impossibilitando a conclusão do curso.

O ponto crucial do recurso é a argumentação sobre a citação. A sentença de primeiro grau entendeu que a citação não se efetivou, pois, embora o Aviso de Recebimento (AR) de ID 24136695 (AR660792524YG) tenha sido recebido no endereço descrito na inicial em 05/04/2023 por "Márcio Ribeiro", o mesmo AR foi devolvido aos correios em 11/04/2023 com a informação de "desconhecido" (Id. 24144507).

Contudo, as Recorrentes apresentaram uma prova fundamental para refutar a conclusão da sentença: a CNI Digital Treinamento Profissionalizante Ltda. foi devidamente citada em outro processo (n.º 5002192-23.2023.8.08.0030), que tramitou na cidade de Linhares, no mesmo endereço e na pessoa de "Márcio Ribeiro", no mesmo período. Naquele processo, houve citação válida, apresentação de contestação e até mesmo interposição de recurso.

Esta informação é de extrema relevância, pois demonstra que, contrariamente à devolução do AR com a informação de "desconhecido" no presente feito, a parte Ré tinha conhecimento do endereço e de quem o recebia, tanto que se manifestou judicialmente em processo similar. A alegação das Recorrentes de que a Ré estaria "tentando ludibriar o judiciário" é plausível diante desse cenário.

O ato citatório é essencial para a validade do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa. No entanto, a presunção de invalidade decorrente da devolução de um AR com a informação de "desconhecido" pode ser afastada quando há elementos concretos nos autos que evidenciem que a parte foi, de fato, devidamente comunicada ou tinha meios de tomar ciência da demanda.

A prova da citação válida em outro processo, nas mesmas condições, é um forte indicativo de que a tentativa de citação neste feito foi eficaz, ou que a devolução por "desconhecido" não corresponde à realidade da situação da empresa no endereço indicado.

A decisão do Juízo
a quo
de manter o indeferimento da revelia e determinar a indicação de novo endereço, culminando na extinção do processo por inércia, desconsiderou a robustez da prova apresentada pelas Recorrentes sobre a citação bem-sucedida em processo coetâneo e com as mesmas características de endereçamento e recebedor.

O Art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que o não comparecimento da parte ré à audiência implica em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Uma vez que a citação se mostra válida, a parte ré deveria ter comparecido ou apresentado defesa, e sua ausência implica na aplicação dos efeitos da revelia.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade da citação da parte ré e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, com a decretação da revelia da CNI DIGITAL TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA.

Diante do exposto, CONHEÇO o Recurso Inominado interposto por MARIANA DE SOUZA SANTOS e MARLUCIA ROCHA BARBOSA NUNES, e DOU PROVIMENTO ao mesmo, para ANULAR a sentença de primeiro grau (Id. 14040 687) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja reconhecida a validade da citação da CNI DIGITAL TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA. e, caso não haja contestação tempestiva, decretada sua revelia, prosseguindo-se o feito com o julgamento do mérito, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)